Tribunal: TCU
Processo: 014.857/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Colégio Pedro II, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 991/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil da Sra. Silvana Jose de Almeida, emitido pelo Colégio Pedro II, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que o instituidor, Sr. Jorge Miguel de Almeida, aposentou-se voluntariamente em 9/11/2018, com proventos integrais, amparado no art. 3o da EC 47/2005, contando 40 anos, 8 meses e 2 dias de contribuição; Considerando que o ato de concessão da aposentadoria teve o exame de mérito prejudicado no TC Processo 004.042/2023-9 por perda de objeto, em razão do falecimento do ex-servidor em 24/2/2023, quando foi instituída pensão civil em favor da Sra. Silvana Jose de Almeida, cônjuge habilitada, e posteriormente incluído o Sr. Emanuel Jose de Almeida, filho com invalidez, como beneficiário; Considerando que o ato de alteração da pensão civil, registrado sob o número 56673/2023, permanece pendente de autuação e tratou exclusivamente da inclusão do novo beneficiário, sem alterações nos dados do tempo de contribuição; Considerando que foram averbados 5 anos, 4 meses e 24 dias como aluno-aprendiz na Escola Técnica Federal Rodolfo Fuchs e na Funabem, sem comprovação da remuneração recebida, conforme exigido pelo item 9.3.1 do Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha; Considerando que, ao desconsiderar o tempo de aluno-aprendiz, o ex-servidor totalizaria 35 anos, 3 meses e 8 dias de contribuição, não preenchendo os requisitos para a aposentadoria concedida, e que tal inconsistência também afeta o cálculo da pensão civil, especialmente quanto ao adicional por tempo de serviço; Considerando que o marco temporal do Acórdão 2477/2023-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, de 26/2/1967, não se aplica ao caso em análise, sendo necessário observar os critérios do Acórdão 2024/2005-TCU-Plenário ; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da Sra. Silvana Jose de Almeida, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7.1. Processo TC- Processo 014.857/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Silvana Jose de Almeida (XXX.459.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do artigo 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do artigo 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.